Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734886-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIS RAMOS SILVA, SANDRA REGINA MOREIRA RODRIGUES PIMPAO, SARAH RAQUEL GUTERMAN, SEBASTIAO RAMOS DE SOUZA SILVA, SELMA FERREIRA DA SILVA, SERGIO DE ALMEIDA FERREIRA, SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LUIS RAMOS SILVA e outros, autores, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0711356-56.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando os parâmetros definidos pela sentença transitada em julgado (inclusive aplicando correção monetária conforme TR) (ID 137214992 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 40356445), a parte agravante, em síntese, alega a possibilidade de flexibilização da coisa julgada, aplicando o Tema 810 do STF (INSS vs. Derivaldo Santos Nascimento) e o Tema 905 do STJ (IPSM vs. Alair Rosa da Silva e outros), inclusive quanto à aplicação da correção monetária pelo IPCA-E. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 40356446 e 40356447). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória apenas quanto parte dos pedidos recursais. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores, por exemplo, no Tema 1170 do STF (INCRA vs. SINDSEP/ES). Nesse sentido, não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso quanto a esse tópico, no sentido de que se trata de matéria que poderá ser uniformizada conforme entendimento adotado na decisão recorrida. De toda forma, em consulta aos autos, a parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 130620239 a 130622411 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 134466912 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Há probabilidade de direito, pois, apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Dessa forma, o pagamento do valor incontroverso busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2023